Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706159-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: VLADIMIR LAUTERT AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLARA MADRUGA LAUTERT, assistida por VLADIMIR LAUTERT, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0707884-69.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. O edital vincula as partes envolvidas. No caso, a autora afirma que sua inscrição não foi homologada, embora tenha satisfeito os requisitos para tanto, mas não comprova ter atendido aos requisitos dos itens 3.10.2.2 e 3.10.3 do edital. Assim, indefiro a tutela de urgência pretendida, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC. (...). Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. BRASÍLIA-DF, 13 de março de 2020 17:39:39.” Afirma a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, “a probabilidade do direito se mostra evidenciada concretamente nos elementos de informação, provas que corroboram os argumentos da requerente no tocante à regularidade de sua habilitação no registro acadêmico realizado em observância estrita das regras e orientações determinadas pela requerida” (Doc. Num. 14983230 - Pág. 8). Discorre acerca do direito à educação e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Destaca que uma mera irregularidade na inscrição e problemas administrativos entre a escola e o Agravado não podem impedir o acesso da Agravante à Universidade. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir “total ou parcialmente, a pretensão recursal” (Doc. Num. 14983230 - Pág. 15). Preparo regular (Docs. Num. 14983232 e 14983233). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Doc. Num. 15037627). Foram prestadas informações pela Juíza de primeiro grau (Doc. Num. 15439055), nas quais reiterou as razões para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela Agravante. Não houve contraminuta da parte Agravada (Doc. Num. 14988842). É o breve relatório. Decido. A partir de verificação dos autos eletrônicos na origem (Feito no 0707884-69.2020.8.07.0001), observa-se que a Autora/Agravante, em 15/06/2020, formulou pedido de desistência da Ação (Doc. Num. 59496013 do Feito originário). Como a parte Ré/Agravada não havia sido citada ainda na demanda originária, a Juíza de primeiro grau proferiu sentença, em 15/06/2020, homologando o pedido de desistência da ação e, por conseguinte, extinguindo o Feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (Doc. Num. 65382289 do Feito originário). Em 09/07/2020, foi certificado o trânsito em julgado da aludida sentença (Doc. Num. 67402735 do Feito originário). Pois bem. A extinção do Feito no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, indubitavelmente ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do presente recurso, ante a prolação de sentença extinguindo o Feito de origem, com resolução do mérito. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) Diante da prolação de sentença extintiva do Feito na origem, a qual já até transitou em julgado, descabe o conhecimento de Agravo de Instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal. Com tais razões, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 29 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador